Tribunal: STF
Processo: ARE 1463500
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer na qual o autor pleiteia o reconhecimento, para fins de gratificação por tempo de serviço, do período correspondente ao serviço prestado no Colégio Naval e na Escola Naval, bem como o pagamento das diferenças, vencidas e vincendas devidas sobre sua remuneração. Sentença de improcedência. Recurso de Apelação Cível do autor. M A N U T E N Ç Ã O. Correção de ofício de erro material em relação a gratuidade de justiça concedida, que não foi requerida pelo autor. Como se sabe, o Judiciário não pode intervir nas decisões administrativas, salvo quando estas se apresentam com ofensa à Lei, estando correto o entendimento do Juízo a quo, que se baseou na regra do art. 126§5° da Lei Municipal n° 94/79. Servidor que não ocupou cargo ou emprego permanente na Marinha do Brasil, enquanto era aluno, não preenchendo um dos requisitos para a obtenção da vantagem funcional que pleiteia. Aplicação da Súmula Vinculante nº 37 do STF. D E S P R O V I M E N T O D O R E C U R S O, com concessão de honorários recursais.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Nesse sentido, andou bem o Juízo de piso ao pronunciar que: “A decisão aqui combatida (...) estabelece que "o período em que o servidor foi aluno da Marinha do Brasil pode ser computado como tempo de serviço, por força do art. 134 §2° do Estatuto dos Militares, acima transcrito. Entretanto, o mesmo não poderá ser computado para fins de adicional por tempo de serviço, na medida em que as atribuições dos alunos do Colégio Naval e da Escola Naval são acadêmicas, sendo as funções por eles desempenhadas equivalentes a um estágio, conforme se verifica às fls. 18/20"



    Esta decisão funda-se na regra do art. 126 §5° da Lei Municipal n° 94/79, que estabelece que "A gratificação adicional por tempo de serviço é a vantagem calculada sobre o vencimento do cargo efetivo a que faz jus o funcionário por triênio de efetivo exercício no Município. (...) O tempo de serviço público federal, estadual e em outros municípios, prestado na Administração Direta, Indireta ou Fundacional, será também computado para efeito de percepção de gratificação adicional por tempo de serviço, desde que o cargo de provimento efetivo ou emprego permanente, anteriormente ocupado, guarde natureza similar e equivalente ao cargo em que o servidor se encontrar provido no Município do Rio de Janeiro, nos termos regulamentares.”



    Ademais, consoante mencionado na bem lançada sentença, como aluno do Colégio Naval e da Escola Naval, o servidor não poderia ser considerado titular de cargo ou emprego permanente, uma vez que a graduação de "praça especial" atribuída aos alunos de órgãos específicos de formação de militares, cf. §§ 3º e 4º do art. 16 do Estatuto dos Militares, não os transmudam em titular de cargo tal como especificado no art. 20 deste estatuto. 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente